Tribunal: TJES
Processo: 5000250-92.2026.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-92.2026.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: FLORA LEAL PAGANUCCI e outros (3)
COATOR: 04º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000250-92.2026.8.08.9101

IMPETRANTE:
FLORA LEAL PAGANUCCI e outros

AUTORIDADE COATORA:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA

INTERESSADO:

TOSE & FILHOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXCLUSÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NA MEMÓRIA HOMOLOGADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ILEGALIDADE MANIFESTA. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FLORA LEAL PAGANUCCI e outros, consubstanciado em decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou o prosseguimento da execução com a realização de constrição patrimonial, sem prévia intimação dos executados.

2. Os impetrantes sustentam, em síntese, nulidade processual por ausência de citação, bem como ilegalidade dos atos executivos em razão da ausência de prévia intimação para o início do cumprimento de sentença e da não apreciação da exceção de pré-executividade.

3. Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, constitui meio excepcional de impugnação de ato judicial, admitido no âmbito dos Juizados Especiais quando inexistente recurso próprio apto à sua impugnação imediata e evidenciada, em tese, ilegalidade manifesta.

4. No caso dos autos, o ato impugnado consiste em decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, contra a qual não há recurso imediato previsto no microssistema dos Juizados Especiais, o que autoriza, excepcionalmente, o manejo do presente writ.

5. No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da formação da relação processual na fase de conhecimento e, sobretudo, da legalidade dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença.

6. No que se refere à alegada nulidade de citação na fase de conhecimento, não assiste razão aos impetrantes. Consta dos autos que compareceram espontaneamente à audiência realizada em 10/10/2022, circunstância que supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil. Ainda que não tenham apresentado contestação, vindo a ser considerados revels, a relação processual formou-se validamente, não havendo nulidade a ser reconhecida quanto a essa fase.

7. Diversamente, quanto à fase de cumprimento de sentença, assiste parcial razão aos impetrantes. Embora tenha sido decretada a revelia na fase de conhecimento, tal circunstância não afasta a necessidade de prévia intimação do executado para cumprimento da obrigação, nos termos do art. 513, §2º, do Código de Processo Civil. A execução, embora decorrente do mesmo processo, inaugura fase distinta, na qual deve ser assegurada à parte devedora a oportunidade de satisfazer voluntariamente a obrigação ou apresentar impugnação.

8. No caso concreto, verifica-se que, apesar de tentativas de intimação, não há demonstração de sua efetiva realização, tendo o juízo de origem prosseguido diretamente com atos constritivos. A mera tentativa frustrada de intimação, com aplicação automática do art. 19, §2º, da Lei nº 9.099/95, não se mostra suficiente para suprir a exigência de ciência válida do executado, especialmente em se tratando de fase que pode culminar na constrição patrimonial, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

9. Ademais, verifica-se que o juízo de origem deixou de receber e apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pelos impetrantes, meio processual admitido para a arguição de matérias de ordem pública, como a ausência de pressupostos processuais e nulidades, independentemente de garantia do juízo. A ausência de enfrentamento das questões suscitadas configura, em tese, negativa de prestação jurisdicional.

10. Diante desse cenário, evidencia-se a existência de ilegalidade apta a ser corrigida pela via mandamental para assegurar a regularidade do procedimento executivo.

11. Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para anular os atos executivos praticados no processo de origem a partir do início da fase de cumprimento de sentença, determinando que o juízo de origem promova a regular intimação dos executados, nos termos do art. 513, §2º, do Código de Processo Civil, bem como aprecie, de forma fundamentada, a exceção de pré-executividade apresentada, restando mantida a validade da fase de conhecimento e da sentença proferida.

12. Substituo os efeitos da liminar anteriormente deferida pela presente decisão de mérito.

13. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)